Tribunal: TJDFT
Processo: 0723099-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723099-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO PROCESSO No 0738858 -94.2017.8.07.0001. INDEFERIDO. PEDIDOS DIVERSOS. CONDOMÍNIO. NULIDADE DA DECISÃO TOMADA PELO COMITÊ CONSULTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE ATRIBUIÇÕES NO REGIMENTO INTERNO. ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO. ART. 1.341, II, DO CÓDIGO CIVIL. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CONDOMÍNIO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DOS CONDÔMINOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Logo, não havendo identidade entre os pedidos ou a causa de pedir, não há que se falar em litispendência 2. Não compete ao Comitê Consultivo autorizar a realização de obras úteis sem a autorização por meio de deliberação, porquanto tal decisão compete exclusivamente à assembleia condominial, nos termos do art. 1.341, II, e §3o. 3. De acordo com o Regimento Interno do Subcondomínio, o Comitê Consultivo é um órgão de assessoramento do síndico, não podendo violar a soberania da decisão da assembleia. 4. Para que haja a litigância de má-fé, imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque, no seu entender, o julgado teria sido omisso por desconsiderar a violação ao acórdão coletivo e ao fato de que a súmula 345 do STJ não guarda qualquer relação com o objeto do presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029